Tribunal: STF
Processo: AI 835783
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVENTOS. PENSIONISTA DA ANTIGA FEPASA. RESTABELECIMENTO DO “ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO”. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto estadual 35.530/1959) e o reexame de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF).



    2. Agravo regimental desprovido.